Tribunal: TJDFT
Processo: 0714557-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714557-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELY VALE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARLI VALE DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Nely Vale da Silva, representado pela administradora provisória Marli Vale de Souza, contra decisão saneadora proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 188899157 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ora agravada, processo n. 0705120-81.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor e determinou a realização de prova pericial, nos seguintes termos: Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Partes bem representadas. Presentes as condições da ação. A reconvinda sustenta que o imóvel objeto do feito esteve desocupado de 2013 a fevereiro de 2023, ocasião em que diz ter passado a residir no local. Aponta a possibilidade de erro na medição da energia elétrica fornecida e pede a realização de perícia no medidor de energia do bem. As controvérsias da demanda residem no dever da ré de restabelecer em definitivo o fornecimento de energia ao imóvel em comento, na responsabilidade da autora pelos débitos em aberto junto à ré e na existência de vício no medidor de energia elétrica do local. Primeiramente, indefiro a oitiva testemunhal, porque desnecessária à solução dos pontos acima fixados. Por outro lado, defiro a perícia requerida. Deixo de inverter o ônus da prova na reconvenção, uma vez que a despeito de tratar de relação consumerista, não vejo verossimilhança nas alegações da requerente. Assim, caberá a ela custear a prova pericial. Fixo como quesitos do Juízo: a) a presença de defeito no medidor de energia localizado no imóvel (Quadra 615, conjunto 03, casa 26, Samambaia/DF, CEP 72.331-803) e, em caso positivo, a possibilidade de se aferir há quanto tempo existe; b) do que decorre o vício eventualmente constatado no medidor; c) se as faturas cobradas pela ré em relação ao consumo mensal do imóvel no período de 2013 a fevereiro de 2023 destoam flagrantemente da capacidade consumidora dos eletroeletrônicos que o guarnecem. Nomeio para o feito o Dr. ARTHUR CARVALHO DOS SANTOS, perito engenheiro eletricista com cadastro ativo no sistema informatizado deste TJDFT. Saliente-se ao profissional que, em relação à parcela de 50% dos honorários cabíveis à ré, o pagamento se submeterá ao regramento da Portaria Conjunta n.o 53/2011, já que é beneficiária da gratuidade judiciária. No caso, em relação à parcela devida pelo autor, o pagamento somente ocorrerá após o trânsito em julgado da decisão que fixar os honorários (art. 6o), limitado o valor da referida parcela ao teto de R$ 1.994,06 (art. 7o, caput). Vale o registro de que o valor dos honorários fixados pelo Juízo neste caso pode ultrapassar em até cinco vezes o valor supra, desde que haja a devida fundamentação para tanto (art. 7o, §1o), mas o montante que eventualmente supere o valor inicialmente citado só pode ser cobrado da parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas se esta puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 7o, §2o). (...) Inconformado, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57819659), alega, em apertada síntese, estar demonstrada nos autos a verossimilhança das suas alegações, razão pela qual argumenta pela necessidade de reforma da decisão combatida para que seja deferida a inversão do ônus da prova, à luz do que dispõe a legislação consumerista. Aponta, ainda, a existência de equívoco no pronunciamento judicial agravado quanto aos honorários periciais, uma vez que não teria levado em consideração a gratuidade de justiça a ela deferida na origem. Salienta ter sido observada à aludida benesse apenas em relação à verba honorária devida pela ré. Assinala imprescindível a observância da normativa contida na Portaria Conjunta n. 53/2011, haja vista o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica. Ao final, requer “seja o presente recurso conhecido e integralmente provido para reconhecer a plausibilidade das aduções que haviam sido feitas pela recorrente e determinar a inversão probatória ora suplicada”. Sem preparo, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 155048009 do processo de referência). Em decisão unipessoal de minha Relatoria encartada ao Id 57854750, foi firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso no tocante ao pedido de reforma da decisão combatida para que seja determinada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Por conseguinte, o processamento do recurso foi admitido, em parte, com fundamento no Tema 988 do STJ, apenas em relação ao capítulo em que se discute a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id 58843020). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, em decisão unipessoal encartada ao Id 57854750, esta Relatoria não conheceu de parte do agravo de instrumento manifestamente incabível, no que se refere ao pedido de reforma da decisão combatida para que seja determinada a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, admitindo, quanto ao mais, o seu processamento. Por oportuno, destaco que, devidamente intimada, a parte agravante não apresentou insurgência quanto ao parcial juízo negativo de admissibilidade firmado para o recurso, de modo que a questão se encontra albergada pela preclusão temporal. Isso posto, em melhor análise dos autos, verifico que também o capítulo do recurso atinente aos honorários periciais não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, trata-se de requisito que se verifica na necessidade que tem a parte de interpor recurso para buscar novo provimento jurisdicional que lhe assegure posição jurídica mais favorável do que aquela a que se viu submetida pela decisão judicial atacada. No caso, o agravante alega ter o juízo de origem, ao fixar a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, deixado de observar a gratuidade de justiça a ele deferida em momento anterior. A despeio do alegado pelo recorrente, da leitura da decisão agravada, conquanto um tanto confusa a sua redação, verifica-se que o juízo de origem expressamente consignou que, no caso da parte autora, o pagamento dos honorários periciais “somente ocorrerá após o trânsito em julgado da decisão que fixar os honorários (art. 6o), limitado o valor da referida parcela ao teto de R$ 1.994,06 (art. 7o, caput)”. Os artigos a que fazem menção o trecho da decisão acima transcrito – quais sejam, arts. 6o e 7o, caput, da Portaria n. 53 de 21 de outubro de 2011, recentemente revogada pela Portaria Conjunta n. 116 de 08 de agosto de 2024 –, ao disciplinarem o pagamento de honorários periciais em processo cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça, assim dispunham: Art. 6o Os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete somente poderão ser pagos após fixados por decisão judicial transitada em julgado. Art. 7o O valor dos honorários periciais, de tradutor ou de intérprete, a serem pagos na forma do art. 2o e seu parágrafo único, será limitado a R$ 1.994,06 (mil novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos), independentemente do valor fixado pelo Juiz, que considerará a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. (grifos nossos) De seu turno, o art. 2o da mencionada Portaria Conjunta estipulava que, em se tratando de parte beneficiária da justiça gratuita, o “pagamento de honorários de perito, de tradutor ou de intérprete será efetuado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”. (grifos nossos) Assim, ao contrário do alegado em razões recursais, a decisão agravada, indene de dúvidas, já determinou que os honorários periciais devidos pela autora serão custeados por este e. TJDFT, na forma dos artigos acima transcritos, obviamente por ser ela parte beneficiária da gratuidade de justiça. Por esse motivo, não há qualquer utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional requestado. É bem verdade que a decisão recorrida padece de contradição ao consignar que “caberá a ela” (parte autora) custear a prova pericial e, logo após a nomeação do perito, determinar a divisão, à razão de metade, dos honorários. Padece também de erro material ao anotar que a ré Neoenergia Distribuição Brasília S.A. seria beneficiária da gratuidade de justiça, quando, em verdade, esta nem mesmo formulou requerimento de concessão da benesse nos autos. Referidas matérias, contudo, não constituem objeto de insurgência pelo agravante. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, suscito, de ofício, preliminar de ausência de interesse recursal e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso também quanto ao capítulo em que se discute a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, porquanto manifestamente incabível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora